Tribunal: TJES
Processo: 5001855-27.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001855-27.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LINCOLN ALMEIDA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001855-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A prisão preventiva revela-se necessária e contemporânea para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o iminente risco de reiteração delitiva. 3. A alegação de excesso de prazo foi afastada devido ao normal andamento do processo e demais diligencias realizadas. Ordem denegada.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001855-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LINCOLN ALMEIDA DE JESUS,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de prova de autoria, inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e do excesso de prazo na segregação cautelar.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o paciente, em conjunto com Carlos Alberto Almeida de Jesus, participa do comércio ilegal de entorpecentes no município de Itarana/ES, e que a tentativa de homicídio se deu em razão da disputa pelo domínio do tráfico na região.

Consta dos autos que Lincoln e Carlos foram até a vítima Adimar Ramos de Oliveira, que se encontrava no Centro de Itarana, e efetuaram disparos de arma de fogo, porém não chegaram a atingi-lo.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Outrossim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante do risco de reiteração delitiva acima explicitado, em conjunto com a volta ao tráfico de drogas da região.

Por outro lado, entendo ser a prisão preventiva medida contemporânea, eis que o risco de novas práticas criminosas ainda se faz presente, bem como diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Salienta-se que a certeza de autoria exigida para a condenação não se faz necessária para a decretação da prisão preventiva, bastando neste caso meros indícios de autoria.

Desta forma, a análise acerca da inocência, ou não do paciente é matéria que demanda dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus.

Ademais, a defesa aduz que o paciente não possui antecedentes criminais, tem residência fixa, exerce trabalho lícito, e é genitor, motivos pelos quais a prisão cautelar do paciente seria inadmissível.

Desde já informo que tais motivos não são suficientes para desfazer a prisão, quando presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos para a segregação cautelar, como já expresso neste processo.

Alega, ainda, o impetrante o excesso de prazo da segregação cautelar.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque, como já relado em informações (ID. 4729633) realizadas pelo juiz de primeiro grau, a demora para o andamento processual, se deu em razão do fato de que o paciente havia contratado um advogado apenas para apresentar pedido de revogação da prisão, fazendo com que o magistrado determinasse uma nova intimação para constituição de outro advogado.

Ademais, em análise ao E-JUD, observa-se pelos últimos andamentos do processo, que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, em 15/05/2023, e que até este exato momento foi juntada Petição de Alegações Finais. Desta forma, o processo segue em normal andamento.

Ante todo o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.